Tribunal: STJ
Processo: 5031392-61.2014.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766485 - SC (2024/0385420-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
ADVOGADOS
: JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - DF040848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
TERC INTER
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N.
282/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182
/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal objetivando a regularização de licenciamento
ambiental. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, estes foram
rejeitados. Interposto recurso especial, este foi inadmitido pela Corte local.
Por fim, este Tribunal Superior conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II - A decisão agravada não conheceu do recurso especial ante à
incidência da Súmula n. 282/STF ao caso concreto, todavia, em seu agravo
interno, o agravante não impugnou tal fundamento. É entendimento desta
Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os
fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
; AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro
19/12/2022
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2022
; AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete
30/11/2022
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
30/5/2022
2/6/2022
III - Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49965236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b44b199-af7e-4414-8ddc-5857f1ed5d2b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b44b199-af7e-4414-8ddc-5857f1ed5d2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766485 - SC (2024/0385420-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
ADVOGADOS
: JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
TERC INTER
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N.
282/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182
/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal objetivando a regularização de licenciamento
ambiental. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, estes foram
rejeitados. Interposto recurso especial, este foi inadmitido pela Corte local.
Por fim, este Tribunal Superior conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II - A decisão agravada não conheceu do recurso especial ante à
incidência da Súmula n. 282/STF ao caso concreto, todavia, em seu agravo
interno, o agravante não impugnou tal fundamento. É entendimento desta
Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os
fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
; AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro
19/12/2022
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2022
; AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete
30/11/2022
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
30/5/2022
2/6/2022
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48953312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: f1d0a385-35e0-4c18-b10b-087a897b1375

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial.
Em seu recurso, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Salvo melhor juízo, e diversamente da r. decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento interposto de forma monocrática, a decisão de inadmissibilidade do
Agravo em Recurso Especial ocorreu com fundamento na Súmula 07 do STJ.
Ocorre que a recorrente em seu Recurso Especial realizou fundamentação de que a
questão não era hipótese de aplicação da Súmula 07 do STJ, ao considerar que a questão
versa sobre matéria de prova, o que não é o caso em tela.
Insta destacar que a recorrente pretende discutir a ausência de legislação e
regulamentação normativa que estabeleçam prazos para a prática dos atos de elaboração de
estudos e a aplicação de medidas mitigatórias, além do que os prazos estabelecidos não são
razoáveis e proporcionais, na medida que a demora no andamento dos trabalhos pode
decorrer de morosidade da FUNAI de disponibilidades de reuniões com a comunidade
indígena, ou seja, depende de fatores externos e que não estão no controle da CGT
Eletrosul.
Ou seja, o presente recurso não visa rediscutir matéria de prova, apenas a aplicação
do disposto no artigo 8o do Código de Processo Civil.
[...]

A parte agravada deixou de impugnar o agravo interno,.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial ante à incidência da
Súmula n. 282/STF ao caso concreto, todavia, em seu agravo interno, o agravante não
impugnou tal fundamento.
Documento eletrônico VDA48953312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: f1d0a385-35e0-4c18-b10b-087a897b1375

É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

Documento eletrônico VDA48953312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: f1d0a385-35e0-4c18-b10b-087a897b1375

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021 AgInt no AREsp
1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
22/06/2020
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017 AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ademais, extrai-se do agravo interno que o agravante apresentou impugnação
referente à aplicação do Enunciado Sumulado n. 7 deste Tribunal Superior, fundamento
este que não constou no teor da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: f1d0a385-35e0-4c18-b10b-087a897b1375

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.485 / SC
Número Registro: 2024/0385420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50313926120144047200
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
ADVOGADOS : JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - DF040848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
TERC INTER : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS INDÍGENAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
ADVOGADOS : JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ103815
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
Documento eletrônico VDA49934832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: eab674d2-822d-42ce-bc25-849c4c53ec62

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - DF040848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
TERC INTER : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: eab674d2-822d-42ce-bc25-849c4c53ec62